Tribunal: TJMT
Processo: 1001858-95.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM NÃO ANALISAR CONFISSÃO DO CORRÉU E NEGATIVA DE AUTORIA. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. CONCLUSÃO FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001858-95.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (APELADO), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (APELADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (APELADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (ASSISTENTE), WUSGUESLEY CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 868.111.001-25 (ASSISTENTE), RALF CHARLES SILVA - CPF: 059.265.961-57 (VÍTIMA), DALZIRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.555.099-20 (ASSISTENTE), CICERO MARCOS PEREIRA - CPF: 858.464.901-82 (ASSISTENTE), JACIRA DA CONCEICAO - CPF: 973.114.051-49 (ASSISTENTE), LUCIENE DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 786.159.172-72 (ASSISTENTE), FERNANDO MESSIAS LIMA SOBRINHO - CPF: 017.629.912-25 (ASSISTENTE), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (APELANTE), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (EMBARGANTE), RUBNEI ARRUDA AVELAR - CPF: 071.225.701-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SOUZA SILVA - CPF: 061.849.471-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO
DE APELAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
EM NÃO ANALISAR
CONFISSÃO DO CORRÉU
E NEGATIVA DE AUTORIA
.
VÍCIO NÃO EVIDENCIADO
.
CONCLUSÃO FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INVIABILIDADE RECURSAL
.
EMB
ARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou omissão
, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.
Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, registar que, segundo o entendimento da Suprema Corte, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Matheus Pereira Lopes

contra o acórdão prolatado no dia
6
de
fevereiro
de 202
4
, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
de
Apelação
n.
1001858-95.2021.8.11.0013
, para que
seja sanado o vício de
omissão

supostamente existente no seu conteúdo.

Nas razões que se encontram no ID
201771186
,
o embargante sustenta que
“
os embargos declaratórios servem para sanar eventual omissão na sentença/acórdão
”
;
bem como para fins de prequestionamento da matéria e interposição de “
Recurso Especial e/ou Extraordinário
”.

Alega que
da

análise da
s

provas produzidas

nestes
autos,
houve “
quando o acordão proferido em nada mencionada quanto ao argumento rebatido em apelação inerente a autoria do disparo da arma de fogo face a vítima
Ralf Charles Silva”
.

Negrito
s

no original

Aduz
que “
com fins de exercitar o prequestionamento necessário para a abertura das vias superiores e que determine a inclusão no acórdão dos elementos que os embargantes suscitam, para fins de pré-questionamento – e aqui fazendo menção expressa neste momento do artigo
593, III, "d", do CPP
– busca sanar omissão no voto apontado no acórdão, quando deixou de apurar as provas de autoria identificada em autos desmembrados a este feito, no momento em que mantém a condenação do embargante que ao menos encontrava-se na motocicleta usada pelo autor confesso do disparo”
.

Negrito
s

no original

Nas contrarrazões vistas no ID
202560196
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso
.

Os

presente
s autos
vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua
m
-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 92, § 11,
d
, e art. 256, do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é
importante registrar que
as razões dos

presentes
embargos de declaração,
foram

p
rotocolizadas
dentro do prazo
esta
belecido no prazo legal
(ID
100723197
),

razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5o,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato
,
deve ser
salienta
do
que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

Destacamos

Volvendo-se ao caso em apreço,
observa-se que o
embargante
não demonstrou qualquer vício
no
acórdão
embargado, uma vez que se limitou a alegar
uma possível

omissão

porque
a autoria do crime do homicídio já havia sido elucidada nos autos da
A
ção
P
enal n.
4740-18.2019.8.11.0013 que condenou o codenunciado
Rubinei
Arruda Avelar
.

Ocorre que,
essa tese já foi discutida
e analisada
n
o
recurso
de apelação

que
tinha como objetivo reformar
a sentença condenatória
– devidamente fundamentada
–,
e
requere
r

a absolvição
do embargante
.

Com efeito, ao
apreciar o tema
, a

Terceira
Câmara Criminal, analisou
detidamente
todas as teses recursais
e afastou a alegação de
negativa de autoria
, tal como se infere desta parte do acórdão embargado:

[...]

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas nestes autos para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante pela prática do homicídio qualificado tentado em comento, afastando, por conseguinte, a tese absolutória.

Isso porque, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante, sua participação no crime doloso contra a vida restou comprovada, em especial a partir dos depoimentos das testemunhas, da vítima, e dos policiais responsáveis pelas investigações.

Por sua vez, a vítima relatou em juízo que reconheceu o apelante como um dos agentes que participou dos atos executórios do crime doloso contra a vida, aduzindo que estava na garupa da moto conduzida pelo codenunciado
Cladolvino
, e perseguiu o veículo conduzido pela pessoa que lhe prestou socorro após ser alvejado pelo projétil de arma de fogo.

Confiram-se estes trechos do depoimento do ofendido:

“(...) Juíza: Quem estava conduzindo a moto quem que é? Sabe quem estava dirigindo?

Ralf: Uma que estava dirigindo a moto que estava o
Duvino
na garupa era o Matheus. E o que estava dirigindo com o
Rubinei
era o Danilo (...)”
(ID 102060465)

Do mesmo modo, ao serem ouvidos em juízo, os policiais civis Sebastião Aparecido
Fariae

Wusguesley
Cavalcante Pereira

relataram as diligências que culminaram na identificação do apelante e dos demais denunciados, tal como se constatam destes fragmentos das declarações das citadas testemunhas:

“(
...)Promotor
: Eu gostaria que o senhor relatasse quais as diligências que o senhor participou da investigação criminal.

Wusguesley
: Sim. Fui ao hospital conversar com a vítima, colher informações; fui ao local do crime também. A vítima relatou que fazia parte de uma organização criminosa, que um dos motivos foi esse que ele teria o chamado “rasgar a camisas”, que é quando uma pessoa muda de facção.

Promotor: Ele teria mudado para qual?

Wusguesley
: Acho que ele foi para o PCC ou vice-versa. E já estava jurado de morte por esses indivíduos aí.

Promotor: Quais indivíduos?

Wusguesley
:
O Matheus, o
Rubinei
, os envolvidos do fato aí. E o motivo, isso que levaram o pessoal aí seguir e efetuar o disparo e por sorte não veio a óbito. (...)

Promotor: O Ralf disse que quem efetuou o disparo foi o
Rubinei
.

Wusguesley
: Isso.

Promotor: Ele chegou a mencionar o
Duvino
também?

Wusguesley
: Mencionou que era os que tinha rixa com ele que estava com a outra moto.

Promotor:
Ele era então da facção?

Wusguesley
:
Por causa da facção.

Promotor: O Danilo ele, mencionou nomes?

Wusguesley
:
Que eram os quatro, era o Danilo,
Rubinei
,
Duvino
e Matheus.

Promotor:
Todos esses nomes ele relatou
ao senhor, envolvidos na tentativa de homicídio?

Wusguesley
:
Sim.

Promotor: E esses quatro, o senhor tem conhecimento das passagens?

Wusguesley
: São pessoas do crime mesmo. O
Rubinei
, o
Duvino
são criminosos contumaz mesmo.

Promotor: E com envolvimento com facção?

Wusguesley
: Isso, diversos crimes violentos, inclusive.

Promotor: E o Danilo e o Matheus?

Wusguesley
: Já o Danilo e o Matheus eu não tinha conhecimento.”

(ID 102060465)

“Sebastião: Isso. Aí nesse dia lá da cena do crime, depois voltei para a cena do crime
pra
poder acompanhar a perícia no local. Na perícia é a gente viu a cena do crime, no qual o rapaz levou um tiro no rosto, ele pulou para dentro da casa. Identifiquei duas testemunhas,
as testemunhas não foi
capaz de ver ninguém, mas que viu o rapaz com o projétil e chamou socorro para ele. Só que relatou que uma terceira pessoa teria dado apoio para a vítima ser encaminhada para o hospital. Aí a gente chegou até a pessoa de
Dalziro
, foi a testemunha que relatou
pra
gente que estava na casa de um parente, ele trabalha de pedreiro e estava com o carro ali próximo, e ele ensanguentado, prestou socorre para ele. E essa investigação, no decorrer, a gente teve a certeza dos fatos entre a acareação entre o Danilo e o Matheus
e também
com o Ralf Charles e com a testemunha do
Dalziro
, de que na hora que ele pegou o Ralf para dar apoio, o Ralf abaixou a cabeça dentro do carro e mesmo assim o
Duvino
seguiu de moto para tentar continuar a execução para ter certeza
que
o Ralf teria falecido.

Promotor: Isso o senhor
levantou
?

Sebastião: Nas investigações e na acareação com os dois suspeitos e com a testemunha que (inaudível).

Promotor: A acareação entre quais suspeitos?

Sebastião: O Danilo, o Matheus e a testemunha
Dalziro
.

Promotor: Aí se constatou a partir do que eles relataram que realmente?

Sebastião: Além de dar o disparo, eles perseguiram ainda o
Dalziro
ao dar apoio para ter certeza
que
o Ralf teria falecido.

Promotor: A moto que efetuou essa perseguição então era a que estava o Matheus e o
Duvino
?

Sebastião: Isso.

Promotor: Quem estava com o
Duvino
, o senhor sabe dizer?

Sebastião: Agora eu não recordo os nomes. Sei que eram duas motocicletas, um em cada, um na moto do Matheus e um na moto do Danilo. (...) As duas motocicletas e a gente
fez
a apreensão
. (...)

Sebastião: Isso, isso mesmo. Aí, posterior, a gente foi atrás, já tinha a posição de quem seria o Danilo, seria o gêmeo, a casa, porque o Danilo já é camarada que a gente já estava há algum tempo tendo informação de participação dele nessa questão de participação de roubos porque anteriormente na casa onde ele mora foi alvo de investigação da nossa equipe por ter tráfico de entorpecente, era uma casa que servia de ponto de apoio aqui no Município para ser encaminhado entorpecente para Goiás.

Promotor: Essa casa fica na Avenida Bom Jesus?

Sebastião: Isso, próximo a Delegacia Regional. Aí para gente facilitou porque era uma casa que a gente já vinha acompanhando nas investigações as ações criminosas. E sempre assim nos (inaudível) porque quando a gente trabalha, às vezes depara com roubo, alguma coisa, tinha gente recebendo muitas pessoas testemunhas, o
próprio criminosos
que são de oposição deles relatando sempre os atos que eles não (inaudível) então a gente vai fazendo um tipo de mapeamento mental sobre as ações, e os locais onde a gente poderia localizar, aí no dia lá chegando na casa do Danilo, a casa estava toda fechada, aguardamos um pouco, a mãe dele em seguida chegou. Chegou, ligou para ele, pediu para ele chegar na casa. Primeiramente, ele começou a negar, mentiu simulou toda a ação
pra
gente e posteriormente a gente foi começando a expor os fatos, e a própria mãe dele fez com que ele entrasse em contradição dizendo que ele havia saído naquele período no dia do crime naquele horário, condizendo naquele horário que ele saiu de casa, tinha dois rapazes na frente da casa dele.

Promotor: A mãe dele relatou?

Sebastião: Isso.

Promotor: Que ele havia saído cedo?

Sebastião: Isso, ela, inclusive, salientou que viu duas pessoas na porta de casa com o Danilo, que aí, juntando, com o próprio relato deles, que eles tinham se reunido na casa do Danilo, o
Rubinei
e o
Duvino
e posterior o Matheus chegou e eles se reuniram e dali que eles saíram para ir atrás do Ralf cometer o homicídio.

Promotor: Então, o próprio Danilo, após essas contradições, relatou aos senhores que
eles se reuniu
, com o
Rubinei
, o
Duvino
, na noite que antecedeu?

Sebastião: Sim, inclusive ele relatou que na noite anterior eles já tinham planejado cometer o crime. Aí eles se reuniram e eles já sabiam que o Ralf tinha costume passar em frente
a
casa dele para ir para o trabalho a pé e que ali seria o momento que eles iriam pegar o Ralf.

Promotor: Então, o senhor apurou que houve esse planejamento?

Sebastião: Sim. Apuramos, evidente no relato deles em todas as ações.

Promotor: E a própria mãe do Danilo confirmou que ele estaria (inaudível) de manhã cedo?

Sebastião: Sim.

(...)

Promotor: A vítima, o Ralf, quando o senhor conversou com ele lá no hospital, ele chegou, o senhor lembra de ter mencionado que ele passou em frente da casa?

Sebastião: Sim. O Ralf, ele mora próximo do local, seria assim comparado pra gente acostumado com cidade grande seria próximo, mas é assim, 05 a 06 quadras pra cima do crime, mora com a avó dele, um rapaz problemático desde a menoridade dele deu trabalho pra gente, muitas vezes na menoridade dele apreendi ele por tráfico de drogas, por roubo, por posse de arma de fogo, inclusive por ameaças, é um cara extremamente intimidador, no meio do mundo do crime muitas pessoas tem medo dele, inclusive uma das coisas que o Danilo falou que o desentendimento que eles tiveram que ele resolveu partir para o domicílio do Ralf por medo do Ralf fazer alguma coisa com ele.

Promotor: Quem, o Danilo?

Sebastião: O Danilo. Aí o Ralf falou que ele passou a pé, e é por isso que eu cheguei
a
informação de que eles tinham se reunido na casa do Danilo porque o próprio Ralf falou. Ele passou na frente da casa do Danilo a pé e viu eles lá.

Promotor: Na manhã?

Sebastião: Na manhã. Aí depois ele seguiu umas quadras, virou
a
esquerda e três quadras depois eles alcançaram o Ralf e efetuaram o disparo. (...)”
(ID 102060465)

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que o apelante participou da tentativa de homicídio perpetrada contra a vida da vítima, pois agiu com total consciência de seus atos, razão pela qual não se pode falar que a decisão recorrida é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois o Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando as assertórias formuladas por Matheus atinentes à negativa de autoria.

Além do mais, não se pode olvidar que o Conselho de Sentença tem ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, sem necessidade de fundamentação ou de acompanhar qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, de que a decisão recorrida é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

[...]

Des
taques no original

Logo, impõe-se reconhecer
que o embargante
, na verdade,
pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
omisso
, ao revés, apreciou a
s
tese
s

sustentada
s

por sua
defesa
e
afastou o argumento de
negativa de autoria, haja vista a soberania dos vereditos e da existência de provas de
sua
participação no crime doloso contra a vida
.

Diante disso
, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

E, como se sabe,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2o, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento
processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17
.
03
.
2021,
DJe
24
.
03
.
2021)
Destacamos

De outra banda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera prequestionada determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

Aliás
, sobre o tema, eis os ensinamentos de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dosarts. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1o do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querelanullitatis
,
incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.JusPodivm, 2016, p. 310/311)
Destacamos

Além
disso
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos
declaratórios
possam prosperar, tal como se extra
i
os julgados do Superior Tribun
al de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12
.
12
.
2017,
DJe
19
.
12
.
2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas
razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07
.
11
.
2017,
DJe
10
.
11
.
2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo
concluir
que as matérias questionadas no recurso
de apelação
foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores,
ficando
incontroverso
, pois,
que inexiste o vício reclamado nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço
dos
embargos de declaração interpostos por
Matheus Pereira Lopes
, todavia,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024